Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700373-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSO BARROS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DE S P A C H O Intime-se a parte agravante para efetuar o pagamento do preparo e comprovar o seu recolhimento (art. 99, §7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). CARLOS MARTINS Relator